Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-34.2013.8.11.0030
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001186-34.2013.8.11.0030
Classe:

REC
URSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVETE SANTOLIN CARNIEL - CPF: 361.503.801-06 (RECORRENTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS EM ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA - NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIOS PAGOS ACUMULADAMENTE.

ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RESP. 1.118.429/SP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face de sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte reclamante não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito.

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido a restituir os valores cobrados da recorrente, à título de IRPF ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para instauração do contraditório e ampla defesa quanto aos elementos e fatos que a eminente prolatora só aventa na sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção (Id. 16307969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023